Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-68.2019.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000441-68.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA (AGRAVADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), LEONICE NEVES DOS SANTOS - CPF: 052.554.871-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LEONICE NEVES DOS SANTOS - CPF: 052.554.871-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE USUÁRIA DE DROGAS – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA INTERNAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE TEMPO NECESSÁRIO OU APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO DIÁRIO OU MENSAL – SINALIZAÇÃO PARA POSSIVEL INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO – DEFERIMENTO TEMERÁRIO – POSSIVEL REVOGAÇÃO DA TUTELA COM EVENTUAL PREJUIZOS AO TRATAMENTO MÉDICO PERSEGUIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se os elementos
apresentados nos autos do instrumento sinalizam para uma possível incompetência do juizado especial fazendário,
deve ser indeferida a
tutela

antecipada
, sob pena de eventual prejuízo ao tratamento médico pretendido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020